Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pela reclamante em face da decisão que liminarmente negara conhecimento à reclamação que aviara, ao interessado para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso, querendo, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (NCPC, art. 1.021, § 2o), devendo a Secretaria promover a anotação nos registros processuais dos ilustrados advogados que o patrocinam no processo originário, consoante os registros processuais, de forma a ser viabilizada a intimação via de publicação. I. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator